Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702131-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EVERTON MENDONCA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO SILVA OLIVEIRA, em face da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, para atingir o patrimônio do administrador não sócio. O agravante afirmou que se trata de responsabilização de agente que exerce função administrativa de comando direto tanto sobre a empresa devedora quanto por empresa sócia da devedora. Sustentou que o administrador não sócio pode ser responsabilizado pessoalmente, quando configurada a prática de atos abusivos ou com desvio de finalidade. Argumentou que no caso dos autos a existência de múltiplas tentativas frustradas de localização de bens, a inércia da gestão e a relação entre os representados caracteriza o desvio de finalidade ou a prática de atos abusivos. Defendeu que há nos autos indícios suficientes de abuso de personalidade jurídica e manobras de blindagem patrimonial. Pugnou pela concessão de feito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada e consequente deferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. A responsabilização do administrador não sócio, em razão de dívida da pessoa jurídica, somente pode ser decretada após o necessário preenchimento das hipóteses insertas no artigo 50 do Código Civil. No presente caso, o agravante não demonstrou, ainda que minimamente, indício de atuação abusiva ou fraudulenta do agravado - administrador não sócio da empresa devedora. No caso concreto, também não restou demonstrado o requisito essencial da urgência. O agravante limitou-se a reproduzir fundamentos já expostos na petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem apresentar qualquer elemento concreto que evidencie risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável que justifique a concessão da medida em sede de cognição sumária. Ademais, a leitura dos autos originários revela que não houve indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pelo contrário, conforme se verifica da decisão de ID n.o 190892914 dos autos de origem, o pedido foi acolhido para fins de instauração do incidente de desconsideração, com regular citação do aqui agravado, que apresentou impugnação. Após a tramitação regular, o incidente foi julgado improcedente no mérito, com fundamento na ausência de comprovação de atos abusivos ou fraudulentos por parte do administrador. Dessa forma, a pretensão recursal dirige-se, em verdade, contra decisão final de mérito no incidente, o que afasta a alegação de nulidade processual por ausência de contraditório ou indeferimento prematuro. Diante da ausência de risco de dano irreversível e considerando que o indeferimento do pedido de desconsideração decorreu de regular instrução do incidente, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal. Em face do exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora